Tribunal: TJMT
Processo: 1021355-23.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021355-23.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA ANDRADE RODRIGUES - CPF: 460.918.741-87 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores apenas para alterar a fundamentação da decisão que negara provimento a agravo interno. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de prova documental relativa à quitação administrativa das diferenças pleiteadas na demanda. O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos aclaratórios por ausência de vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos apresentados pelo embargante como prova de quitação administrativa integral das verbas discutidas na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Os documentos apontados pelo embargante não comprovam de forma inequívoca a quitação integral das diferenças objeto da demanda, especialmente quanto ao pagamento correto do terço constitucional.

5.

A eventual existência de valores já pagos deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para aferição de compensações e prevenção de pagamento em duplicidade.

6.

As razões recursais revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de reforma do julgado por via processual inadequada.

7.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, para alterar a fundamentação constante na decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à prova documental de quitação administrativa já realizada.

O Embargado, em contrarrazões alega a ausência de vício na decisão embargada, motivo pelo qual, deve haver a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1021355-23.2024.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Edna Andrade Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No que se refere à alegação de omissão do Embargante, não merece acolhimento, uma vez que os documentos mencionados não comprovam de forma inequívoca a quitação integral das diferenças pleiteadas na presente demanda, especialmente no que se refere ao pagamento correto do terço constitucional.

Ademais, eventual apuração de valores já pagos deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que será possível verificar, de maneira precisa, a existência de quantias passíveis de compensação, evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento sem causa da parte Autora.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026